Tribunal: TJES
Processo: 5013040-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013040-91.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: VINICIUS QUIMQUIM GREGORIO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. FIXAÇÃO DE PLANO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios iniciais, sob o fundamento de inexistência de previsão legal automática para o rito de entrega de coisa e necessidade de postergação para eventual conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de aplicação subsidiária do comando normativo previsto no artigo 827 do Código de Processo Civil, que estabelece o arbitramento inicial de honorários advocatícios, às execuções de título extrajudicial para entrega de coisa certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece de forma imperativa a incidência de honorários advocatícios na execução, resistida ou não, abrangendo as diversas modalidades de procedimentos executivos sem distinção topográfica ou de natureza da obrigação.

O parágrafo único do artigo 771 do Código de Processo Civil determina expressamente a aplicação subsidiária das disposições que regem a execução por quantia certa às demais espécies executivas, suprindo eventual omissão procedimental.

O esforço técnico e o trabalho empenhado pelo patrono para deflagrar o aparato judicial justificam a remuneração pronta da verba honorária, em estrita observância aos princípios da causalidade e da dignidade da profissão.

O Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis orienta que o regime de fixação de honorários do caput e do parágrafo 1º do artigo 827 do Código de Processo Civil alcança as execuções de fazer, não fazer e entrega de coisa.

O ajuizamento da demanda repressiva configura de imediato o princípio da causalidade, tornando insubsistente o argumento que condiciona a percepção de honorários a uma futura e incerta conversão do feito em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O artigo 827 do Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente às execuções de título extrajudicial para entrega de coisa por força do parágrafo único do artigo 771 do mesmo diploma.

O magistrado deve fixar, de plano, honorários advocatícios provisórios no despacho inicial da execução para entrega de coisa no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º, 771, parágrafo único, 806, 809 e 827, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5013838-52.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 15.05.2026; Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Brum, Kuster, Marques & Fragoso Advogados
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios formulado nos autos da ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa, movida em face de
Vinícius Quimquim Gregorio
.

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ora Agravante, o MM. Magistrado
a quo
manteve o indeferimento da fixação de honorários advocatícios iniciais, sob o fundamento de que não existe previsão legal a autorizar a aplicação automática, às execuções de entrega de coisa, da regra disposta no art. 827 do Código de Processo Civil, visto que o referido dispositivo legal encontra-se inserido no capítulo que trata das execuções de pagar quantia certa, aduzindo, outrossim, que a fixação imediata seria incompatível com a sistemática de entrega de coisa, cuja incidência de honorários restaria postergada para eventual conversão em perdas e danos.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que: i) a fixação de honorários advocatícios na fase postulatória da execução não constitui mera faculdade do magistrado, mas sim, uma imposição legal decorrente do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável a todo o sistema processual; ii) o legislador não operou distinção quanto à natureza da obrigação executada ao utilizar a expressão genérica "na execução", impondo-se a verba honorária em toda e qualquer modalidade executiva; iii) o art. 827 do CPC funciona como norma de concretização do comando geral para o processo de execução de título extrajudicial , devendo ser aplicado subsidiariamente às demais espécies por força do artigo 771, parágrafo único, do diploma processual; iv) a localização topográfica da regra no capítulo da execução por quantia certa deve-se à mera organização legislativa, não restringindo sua eficácia; v) a tese recursal encontra-se respaldada pelo Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) e por pacífica jurisprudência de múltiplos Tribunais de Justiça estaduais; e vi) o labor técnico de deflagrar a máquina judiciária é idêntico em ambas as modalidades, inexistindo razão para tratamento diverso.

A jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que a fixação de verba honorária na fase inicial do processo executivo decorre de mandamento imperativo legal e possui espectro amplo, abrangendo as diversas modalidades de procedimentos executivos baseados em títulos extrajudiciais, sejam eles voltados ao pagamento de quantia certa, ao cumprimento de obrigação de fazer ou à entrega de coisa.

Nesse sentido, vale conferir, por todos, o recente julgado proferido pela 1ª Câmara Cível deste Egrégio Sodalício no Agravo de Instrumento n° 5013838-52.2025.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA. ARBITRAMENTO INICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 827 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial para entrega de coisa, deixou de arbitrar honorários advocatícios de plano, mantendo o entendimento em sede de embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de aplicação subsidiária do comando normativo previsto no art. 827 do Código de Processo Civil, que estabelece o arbitramento inicial de honorários advocatícios, às execuções de obrigação de dar coisa, regidas pelo art. 806 e seguintes do mesmo diploma processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A interpretação meramente literal e isolada dos dispositivos processuais desatende a lógica sistêmica que permeia o Código de Processo Civil de 2015. 4) O parágrafo único do art. 771 do Código de Processo Civil funciona como alicerce do sistema ao determinar a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução, o que autoriza a migração interna de regras entre as diferentes espécies de execução fundada em título extrajudicial. 5) O silêncio do art. 806 do Código de Processo Civil quanto ao arbitramento inicial de honorários configura lacuna técnica suprida pela aplicação das regras gerais, dada a unidade ontológica da execução de título extrajudicial independentemente do objeto da prestação. 6) O Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis orienta que o regime do
caput
e do parágrafo 1º do art. 827 do Código de Processo Civil alcança as execuções de fazer, não fazer e entrega de coisa. 7) A fixação de honorários de plano detém natureza de sanção premial para incentivar o adimplemento voluntário e célere, poupando a máquina judiciária de atos expropriatórios complexos. 8) O valor atualizado da causa constitui a base de cálculo adequada para o percentual de 10% (dez por cento), inexistindo incompatibilidade material decorrente da ausência de pecúnia imediata na entrega de bens, inclusive ante a natureza conversível do rito em perdas e danos prevista no art. 809 do Código de Processo Civil. 9) A adaptação procedimental demanda que o magistrado considere o cumprimento ocorrido no prazo da citação para fins de redução da verba honorária pela metade, conforme a finalidade do parágrafo 1º do art. 827 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicado.
Tese de julgamento
: 1. O art. 827 do Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente às execuções de título extrajudicial para entrega de coisa por força do parágrafo único do art. 771 do mesmo diploma. 2. O magistrado deve fixar, de plano, honorários advocatícios provisórios no despacho inicial da execução para entrega de coisa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Incide a redução de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária se o executado satisfizer a obrigação no prazo fixado para a citação.
Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 771, art. 806, art. 809, art. 811, art. 827, parágrafo 1º do art. 827, parágrafo 2º do art. 827, parágrafo 1º do art. 85, parágrafo 2º do art. 85, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.745.773/DF; Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC). (TJES - AI n° 5013838-52.2025.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - julg. 15/05/2026).

Como visto, a
ratio decidendi
adotada pelos Tribunais assenta-se na constatação de que o desencadeamento da atividade executiva pelo credor, independentemente do objeto da prestação inadimplida, exige o patrocínio por profissional habilitado, cujo esforço técnico na triagem do título e na formulação da exordial deve ser remunerado prontamente, em estrita observância aos princípios da causalidade e da dignidade das funções essenciais à Justiça.

Como se depreende, dita conclusão baseia-se na interpretação sistemática e harmônica das normas processuais civis, afastando interpretações restritivas fundadas exclusivamente na topografia dos artigos do diploma adjetivo.

De tal sorte, o comando genérico inserto no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece de forma peremptória a incidência de honorários "na execução, resistida ou não", enquanto o parágrafo único do art. 771 da mesma norma processual determina expressamente a aplicação subsidiária das disposições que regem a execução por quantia certa às demais espécies executivas, suprindo qualquer aparente omissão legislativa.

No caso, observa-se que a exordial executiva de origem objetiva a entrega de safra cafeeira decorrente de inadimplemento contratual, tendo o magistrado de primeiro grau deferido a medida liminar de arresto cautelar, deixando, todavia, de arbitrar a verba honorária postulada pela banca recorrida.

O exame dos referidos autos revela que o trabalho exigido dos patronos para a deflagração do aparato judicial é substancialmente idêntico àquele empenhado nas execuções pecuniárias comuns, demandando o exame de liquidez e certeza do título, além da estruturação de pedidos urgentes.

Desse modo, afigura-se insubsistente o argumento que condiciona o direito à percepção dos honorários a uma futura e incerta conversão do feito em perdas e danos, porquanto a causalidade restou configurada no momento do ajuizamento da demanda repressiva, sendo de clareza solar o direito do profissional à fixação de plano nos moldes do artigo 827,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ademais, confere arrimo à reforma pretendida o Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), cujo teor dispõe expressamente que a regra decorrente do
caput
e do § 1º do artigo 827 aplica-se às execuções fundadas em título extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que os honorários advocatícios iniciais constituem direito legítimo e inafastável do patrono desde o despacho da peça inicial executiva, mostrando-se imperiosa a aplicação subsidiária das regras do rito de quantia certa para suprir a lacuna procedimental.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, determinar a fixação de honorários advocatícios iniciais, de plano, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa na ação de execução de origem, com fulcro nos artigos 85, § 1º, e 827,
caput
, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)